Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DANO POR VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO FORNECEDOR. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL.
1. A oposição de embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes.
2. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
3. Determinada a inversão do ônus da prova, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a inexistência de defeitos no bem anteriores a sua alienação (CDC, art. 6o). A desistência da prova técnica deve ser reputada em seu desfavor.
4. A apelante não trouxe elementos de prova capazes de determinar que os defeitos apresentados no veículo correspondem ao mau uso e ao desgaste natural de bem usado (CPC, art. 373, II).
5. Quando, após diversas tentativas de saneamento dos defeitos, ainda persistiram os problemas no bem, resta demonstrada a gravidade do vício, o que o torna impróprio para uso.
6. Há responsabilidade do fornecedor pelo vício oculto do produto, devendo ser garantida a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos (CDC, art. 18, § 1o).
7. Recurso do apelante Banco Pan S.A. não conhecido. Recurso da apelante JR Multimarcas conhecido e não provido.